Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715456-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURY GOMES PINHEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MAURY GOMES PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0707174-32.2019.8.07.0018 (ajuizada em desfavor dos agravados), definida não aplicabilidade do que definido em sede do RE 870947/SE, e homologados os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Esta a decisão agravada: “A Sentença exequenda, anexada em ID no 40189272, fl.09, fixou como parâmetro de cálculo a correção pela TR e juros de mora de 0,5% da citação. Desta forma, não há como acolher a impugnação do executado nos termos expostos em ID no 90634329, haja vista o entendimento fixado pelo STJ no sentido de que não se pode, em fase de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado, mesmo que o STF tenha declarado tal índice inconstitucional posteriormente à sentença, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo autor e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria em ID no 89672242. Prossiga-se nos termos da Decisão de ID no 89255193: ‘Não havendo qualquer oposição à atualização dos cálculos, expeçam-se as devidas requisições de pagamento.’” – ID 90845837 do processo originário. Nas razões recursais (ID 25662161), MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MAURY GOMES PINHEIRO, ora agravantes, alegam que “entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios, sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (ID 25662161, p. 3). Afirmam que não ocorreu preclusão no caso concreto e que “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS” (ID 25662161, p. 5). Aduzem que “até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC” (ID 25662161, p. 6). Sustentam que “a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário” (ID 25662161, p. 6). Requerem, ao final: “( ) presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação deduzida e determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” – ID 25662161, p. 9. Preparo recolhido nos IDs 25662162-63. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que homologou cálculos judiciais, proferida em cumprimento de sentença, ID 78196124 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se vislumbra. O agravante MAURY GOMES PINHEIRO requereu, em 19/7/2019, o cumprimento individual de sentença com base em título executivo formado no bojo do processo 2015.01.1.125134-3 (ID 40188963). À época, os cálculos foram apresentados nos seguintes termos: “I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica dos exequentes: vide supra; II - o índice de correção monetária adotado: de 01/02/2004 a 29/06/2009: INPC, índice divulgado pelo TJDFT; de 30/06/2009 a 31/10/2018: Taxa Referencial - TR; III - os juros aplicados e as respectivas taxas: 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da notificação da autoridade coatora no MSG 2009.00.2.001320-7 ocorrida em 1/4/2009; IV - o termo inicial da correção monetária: vencimentos das parcelas ocorridos no dia 1o de cada mês, conforme planilha, em anexo; V – o termo final da correção monetária: 31/10/2018; VI - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso: não foram calculados juros capitalizados, mas tão somente juros simples; e VII - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados: não foram realizados descontos obrigatórios” – ID 40188963, p. 2. Os cálculos foram homologados em 2/12/2019 (ID 51241030). Certificada a preclusão da decisão em 7/3/2020 (ID 58689312), o feito foi remetido à contadoria judicial. Retornados os autos, as partes foram intimadas a se manifestar acerca dos cálculos apresentados após esclarecimentos da Contadoria Judicial (ID 60783421). O autor e o causídico, ora agravantes, peticionaram discordando dos cálculos (ID 62803310), considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947/SE, em que declarada “a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública”, sem qualquer modulação dos efeitos, trânsito em julgado em 3/3/2020. Requereu a aplicação do IPCA-E no período posterior a 30/6/2009. Rejeitada a impugnação, o processo foi remetido novamente à contadoria em razão do decidido no IRDR 15 (ID 89255193). Após apresentação dos cálculos (ID 89672244), os agravantes impugnaram a aplicação de índice diverso do IPCA-E no período posterior a 30/6/2009 e os cálculos das verbas sucumbenciais (ID 90634334). E sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação, homologados os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 90845837). E, como já dito, probabilidade do direito alegada pelos agravados MAURY E MARCONI não evidenciada: o Superior Tribunal de Justiça definiu que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral. Embora já tenha definido o contrário, aderi ao que atualmente definido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora